Tribunal: STF
Processo: ARE 1520164
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-18
Data de publicação: 2024-10-18

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITOS CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA. PRECATÓRIO. CESSÃO PARCIAL DE CRÉDITOS. RESERVA DE PERCENTUAL PARA PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. SÚMULA VINCULANTE 47. INAPLICABILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO JUÍZO RECORRIDO. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO NESTA SEDE RECURSAL. ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. AGRAVO DESPROVIDO.



    DECISÃO: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. ATO IMPUGNADO. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE LEVANTAMENTO DA FRAÇÃO DE DEPÓSITO PRIORITÁRIO CORRESPONDENTE À HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. 



    HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Depósito prioritário, na forma do art. 100, §§ 2º, 3º e 13, da CF/88. Interpreta-se que a natureza personalíssima da prioridade de pagamento prevista no art. 100 da CF/88 não afasta o direito do advogado, considerando o fato de que parte da verba destina-se ao pagamento de sua remuneração. A previsão contratual de pagamento de honorários no êxito não desconstitui a relação jurídica de crédito e débito existente entre a parte e o Estado. Os advogados, quando titulares de honorários advocatícios de origem contratual, não se equiparam a cessionários que assumem a posição de credores em relação à Fazenda. No caso dos honorários, a titularidade do crédito permanece sendo da autora da ação em favor de quem o título judicial foi constituído. A circunstância de que a autora repassará um percentual desse montante ao advogado, por força de contrato, não altera essa realidade. A cessão parcial do crédito não inibe a preferência no pagamento do crédito remanescente correspondente aos honorários contratuais. Decisão reformada. 



    RECURSO PROVIDO.” (Doc. 10, p. 6)



    Os embargos de declaração opostos foram desprovidos (Doc. 13).



    Nas razões do apelo extremo, Heliza Bao Hwa Sun e outros apresentam preliminar de repercussão geral e, no mérito, apontam violação ao artigo 100, § 2º e § 13, da Constituição da República, bem como à Súmula Vinculante 47. Alegam, em síntese, que “não há qualquer impedimento para o levantamento do percentual reservado, ainda que destinado ao pagamento de honorários contratuais, na medida em que subsiste o direito de prioridade no pagamento do precatório, pois o coautor cedente continua credor da Fazenda Pública” (Doc. 15, p. 8). 



    A Presidência da Seção de Direito Público do Tribunal a quo inadmitiu o recurso extraordinário por entender que encontraria óbice na Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal (Doc. 17).



    É o relatório. DECIDO.



    O agravo não merece prosperar.



    In casu, verifica-se que os honorários advocatícios que se pretendem levantar decorrem de contrato de prestação de serviços, em relação cliente – advogado.



    O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 564.132, Redatora p/ o acórdão Min. Cármen Lúcia, DJe de 10/02/2015, Tema 18 da Repercussão Geral, entendeu pela possibilidade de fracionar o valor das execuções, satisfeitas por precatórios, para pagamento dos honorários advocatícios por intermédio de Requisição de Pequeno Valor – RPV, por constituírem direito autônomo do patrono da parte e possuírem caráter alimentar.



    Esse entendimento se consolidou na Súmula Vinculante 47, a qual possui a seguinte redação:



    “Os honorários advocatícios incluídos na condenação ou destacados do montante principal devido ao credor consubstanciam verba de natureza alimentar cuja satisfação ocorrerá com a expedição de precatório ou requisição de pequeno valor, observada ordem especial restrita aos créditos dessa natureza.”



    Nada obstante, esta Suprema Corte firmou entendimento no sentido da inaplicabilidade da Súmula Vinculante 47 aos honorários advocatícios contratuais. Isso porque os honorários sucumbenciais são estipulados pelo título executivo judicial, que produz efeitos para as partes que integraram a relação jurídica processual, enquanto os honorários contratuais têm por origem o contrato de prestação de serviços advocatícios, que vincula o advogado e o cliente, mas não a Fazenda Pública. Nesse sentido foram os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. FRACIONAMENTO: IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE ENTRE O ACÓRDÃO EMBARGADO E O APONTADO COMO PARADIGMA: ART. 1.043 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL E ART. 330 DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (RE 1.149.655-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário, DJe de 28/10/2019, destaquei)



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. EXPEDIÇÃO DE RPV OU PRECATÓRIO PARA PAGAMENTO EM SEPARADO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. CONSONÂNCIA DA DECISÃO AGRAVADA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015.



    1. O entendimento assinalado na decisão agravada não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. Na esteira da jurisprudência desta Suprema Corte, o enunciado da Súmula Vinculante nº 47 não se aplica aos honorários contratuais ajustados entre advogado e cliente. Impossibilidade de expedição, em separado, de requisição de pequeno valor ou de precatório para o pagamento de honorários advocatícios contratuais. Precedentes.



    2.As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada.



    3. Ausente condenação anterior em honorários, inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015. 4. Agravo interno conhecido e não provido.” (RE 1.190.713-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 06/05/2019, destaquei)



    “Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Direito Constitucional e Processo Civil. 3. Litisconsórcio facultativo. Fracionamento de honorários advocatícios contratuais. Impossibilidade. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental desprovido.” (RE 1.037.387-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 10/12/2019, destaquei)



    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Processual Civil. Honorários advocatícios contratuais. Fracionamento para pagamento por RPV ou precatório. Impossibilidade. Súmula Vinculante nº 47. Inaplicabilidade. Precedentes.



    1. A jurisprudência da Corte é firme no sentido de que a Súmula Vinculante nº 47 não alcança os honorários contratuais resultantes do contrato firmado entre advogado e cliente, não abrangendo aquele que não fez parte do acordo.



    2. O Supremo Tribunal Federal já assentou a inviabilidade de expedição de RPV ou de precatório para pagamento de honorários contratuais dissociados do principal a ser requisitado, à luz do art. 100, § 8º, da Constituição Federal.



    3. Agravo regimental não provido.



    4. Inaplicável o art. 85, 11, do CPC, pois não houve prévia fixação de honorários advocatícios na causa.” (RE 1.094.439-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe de 19/03/2018, destaquei)



    Mencionem-se, por oportuno, os seguintes acórdãos recentemente proferidos em casos iguais ao presente:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. CESSÃO PARCIAL DE CRÉDITO. PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS EM SEPARADO. FRACIONAMENTO DE PRECATÓRIO E REQUISIÇÕES DE PEQUENO VALOR: IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM DIVERGENTE DA JURISPRUDÊNCIA DESTE SUPREMO TRIBUNAL. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (ARE 1.494.741-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe de 27/06/2024, destaquei)



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITOS CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA. PRECATÓRIO. CESSÃO PARCIAL DE CRÉDITOS. RESERVA DE PERCENTUAL PARA PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. SÚMULA VINCULANTE 47. INAPLICABILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (ARE 1.489.948-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 02/08/2024, destaquei)



    Por fim, observo que o presente agravo foi interposto sob a égide da nova lei processual, o que conduziria à aplicação de sucumbência recursal. Nada obstante, por não ter havido condenação ao pagamento de honorários advocatícios no Tribunal a quo, fica impossibilitada a sua majoração, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015.



    Ex positis, DESPROVEJO o AGRAVO, com fundamento no artigo 932, inciso VIII, do Código de Processo Civil de 2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de outubro de 2024.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente